Tribunal: TJES
Processo: 5000158-61.2022.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-61.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILCELEIA APARECIDA LOPES
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000158-61.2022.8.08.0046

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:

VANILCELEIA APARECIDA LOPES

RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATÓRIO
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação indenizatória
onde a parte
autor
a
alega que, no dia 10/01/2022, adquiriu do site da empresa ré uma sela de montaria com as seguintes características de anúncio: “Sela Baliza e tambor + manta + cabeçada”. O valor da compra importou em R$ R$ 1.199,00 divididos em 12 parcelas de R$ 90,66 na modalidade de pagamento cartão de crédito.
Sustenta que já foram descontadas 04 parcelas da compra no cartão de crédito, e a mercadoria, ou seja, a sela, não foi entregue à autora, mesmo depois da mesma ter registrado reclamação junto à empresa ré. Requerendo assim a devolução do valor pago e indenização de danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente o pleito autoral, condenan­do a requerida a devolução da quantia no valor
das parcelas debitadas em seu cartão provenientes da compra objeto da presente demanda
, bem como qualquer juros e encargos decorrente do valor pago mencionado, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum, extinguindo o feito na forma do Art.
487
, inciso I do CPC.
”
Em sede recursal, a parte autora alega
a devida indenização por danos morais.
Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, para que seja
a
autor
a
indenizad
a
.
O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que é incontroverso a c
ompra e a não entrega do produto.

Cito a sentença
:
“
Informa a autor a que no dia 10/01/2022, adquiriu do site da empresa ré uma sela de montaria com as seguintes características de anúncio: “Sela Baliza e tambor + manta + cabeçada”.O valor da compra importou em R$ R$ 1.199,00 divididos em 12 parcelas de R$ 90,66 na modalidade de pagamento cartão de crédito. Sustenta que já foram descontadas 04 parcelas da compra no cartão de crédito, e a mercadoria, ou seja, a sela, não foi entregue à autora, mesmo depois da mesma ter registrado reclamação junto à empresa ré. Trata-se de típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há legitimidade passiva da requerida por integrar a cadeia de fornecedores, considerando que a transação se deu no ambiente de sua plataforma e meio de pagamento (artigo 7º, § ú, CDC; artigo 25, §1º, CDC). No mérito, o pedido é parcialmente procedente. A autora comprova a realização de compra e pagamento por meio da plataforma e meio de pagamento da ré, conforme "print" Id nº 14543476 e 14543484. Sendo assim, a devolução da quantia paga é medida que se impõe, sobretudo na venda à distância em que o consumidor possui o direito de desistência (artigo 49, CDC), sendo que o produto cuja transação se efetuou em 10/01/2022 até o momento não foi entregue. No entanto, o alegado evento danoso narrado na exordial não pode ser reconhecido como
dano moral
, como quer fazer crer a autora, mas sim mero aborrecimento desprovido de maior importância, sendo, portanto, tal fato corriqueiro nos dias de hoje, incapaz de ensejar alteração, significativa no psíquico do requerido, eis que irrelevante a ponto de eclodir sentimentos de dor, angústia, constrangimento e vergonha, que são elementos necessários à caracterização do dano moral. Caso semelhante
vide
(
TJ-RS
- Recurso Cível 71005186051 RS (TJ-RS)
.”
Entretanto, entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais, pois a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Conforme jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade do Mercado Livre pela ausência de entrega do produto pelo vendedor. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR 3. Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da ausência de entrega do produto adquirido. 4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda compõe a cadeia de empresas fornecedoras. 5. Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor. 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor. 7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço. 12. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50174501920238080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL – CONFIGURADO. Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro. Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado. Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei . Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do diaadia. (TJMG - Apelação Cível 1.0239.17.001857- 0/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque)

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, entendo que a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso
É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)